Tribunal: TJDFT
Processo: 0729937-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. RECLAMAÇÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Não há nulidade na decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos, diante da ausência de novas provas relacionadas à elucidação da autoria delitiva e aptas a alterar o panorama probatório no qual se baseou o pedido de arquivamento. Além disso, as partes envolvidas no conflito já participaram de sessão no Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa e rejeitaram a tentativa de acordo restaurativo.
2. Reclamação criminal julgada improcedente.